Tribunal: TJBA
Processo: 8060006-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060006-52.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: VALDOMIRO NUNES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRETENSÃO RESISTIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação cautelar de exibição de documentos, determinando a juntada do contrato de parcelamento de cartão de crédito e condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve resistência da instituição financeira quanto à exibição dos documentos solicitados, legitimando o ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 381 do CPC admite a produção antecipada de prova quando o prévio conhecimento dos fatos pode justificar ou evitar o ajuizamento de ação, sendo aplicável à exibição de documentos.

4.
A jurisprudência do STJ (REsp 1.349.453/MS) exige demonstração da relação jurídica, pedido administrativo prévio não atendido em prazo razoável e pagamento do custo do serviço, condições presentes no caso.

5.
As provas demonstram que houve solicitação administrativa anterior e ausência de atendimento integral, configurando resistência da instituição financeira.

6.
A não apresentação do contrato de parcelamento firmado em agosto de 2018 caracteriza descumprimento parcial da obrigação, reforçando a pretensão resistida.

7.
Comprovada a resistência, é devida a condenação em honorários advocatícios, fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º e §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número 8060006-52.2019.8.05.0001
,
em que é apelante
ITAU UNIBANCO
S.A.
e parte apelad
o
,
V
ALDOMIRO NUNES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente